Tribunal: TJPA
Processo: 0000770-36.2012.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000770-36.2012.8.14.0089
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS.
ESTAMOS DIANTE DE CRISTALINA RELAÇÃO DE CONSUMO, NA QUAL APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DE PRONTO CAI POR TERRA A ARGUMENTAÇÃO DA APELANTE NO SENTIDO DE QUE A APELADA NÃO TERIA COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO DAS DEZ PARCELAS, SENDO SEU O ÔNUS DE COMPROVAR, POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO QUE CERTAMENTE DEVERIA POSSUIR, QUE QUAISQUER DAS PARCELAS NÃO TERIA SIDO EFETIVAMENTE ANUÍDA. TAMBÉM NÃO MERECE RECEBER QUALQUER AGASALHO JURÍDICO A ALEGAÇÃO DA APELANTE NO SENTIDO DE QUE A AUTORA SERIA CULPADA PELO PAGAMENTO EQUIVOCADO, QUANDO O ERRO SE DEU PELA APELANTE QUE MANDOU BOLETO DE TERCEIRO PARA A RESIDÊNCIA DA APELADA QUE, DE BOA-FÉ, CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO. SE NÃO BASTASSE O EQUÍVOCO NA REMESSA DO BOLETO, A APELANTE AINDA QUEDOU-SE INERTE QUANDO DEVERIA TER SOLUCIONADO O PROBLEMA, TENDO AINDA EXCLUÍDO A APELADA DO CONSÓRCIO, DE FORMA UNILATERAL EM SEM NENHUMA GARANTIA. OBVIO QUE A APELADA NÃO QUERIA PASSAR POR ESSA SITUAÇÃO E SEM DÚVIDAS CONTAVA COM O VEÍCULO PARA O QUAL VINHA ADIMPLINDO AS PRESTAÇÕES DO CONSÓRCIO, O QUE ME LEVA A CRER QUE NÃO ESTAMOS DIANTE DE UM MERO ABORRECIMENTO MAS DE UM ABALO EMOCIONAL.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS) CUMPRE COM OS ANSEIOS DO LEGISLADOR, SEJA PARA REPARAR O DANO EXPERIMENTADO, QUE NO CASO DE MORTE NUNCA IRÁ EFETIVAMENTE REPARAR O QUE SE PERDEU, SEJA PARA ALCANÇAR O CARÁTER PEDAGÓGICO A FIM DE EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000770-36.2012.8.14.0089

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: JULIANA FRANCO MARQUES

APELADO: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
visando modificar sentença proferida em
Ação de restituição de valores c/c Danos morais e materiais
movida por
MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA.

A Requerente narrou que possuía com a Requerida um contrato de consórcio de veículo, sendo que recebia mensalmente os boletos em sua residência e procedia com o devido pagamento.

Ocorreu que a fatura do mês de agosto de 2011 possuiu alguns erros que a princípio não foram detectados, tendo a autora procedido ao seu normal pagamento.

Em setembro de 2011 teria sido surpreendida com um boleto que cobrava dois meses de parcelas, quais sejam agosto e setembro, foi então quando a Autora percebeu que o boleto recebido em sua residência, apesar de contar seu endereço corretamente, estava no nome de outra pessoa, que acabou sendo beneficiado pelo seu pagamento.

Por diversas vezes a Autora teria tentado resolver o problema, sem êxito, quando teria sido notificada do cancelamento do seu contrato de consórcio, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu a condenação da Requerida à restituição do valor já pago que alcança o montante de R$4.143,19 (quatro mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), devidamente corrigido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em 20 (vinte) salários mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi devidamente contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão da Autora, declarando a nulidade do débito cobrado e a restituição das parcelas já adimplidas, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação aduzindo que a Requerida poderia ter imprimido um boleto correto na internet ao invés de ter livremente pagado o boleto de um terceiro, motivo pelo qual não haveria o que se falar em danos morais.

Aduziu que não seria cabível a devolução dos valores, uma vez que deveria ter a Apelada comprovar efetivamente o pagamento de todos os boletos, o que não o fez.

Afirmou que estaria sendo responsabilizada pela falta de atenção da Apelada e que agiu no exercício regular de um direito quando procedeu a sua exclusão do consórcio por falta de pagamento.

Requereu alternativamente que seja ao menos reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000770-36.2012.8.14.0089

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: JULIANA FRANCO MARQUES

APELADO: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
visando modificar sentença proferida em
Ação de restituição de valores c/c Danos morais
movida por
MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA.

Estamos diante de cristalina relação de consumo, na qual aplica-se a inversão do ônus da prova, dada a situação de hipossuficiência do consumidor.

Portanto, de pronto cai por terra a argumentação da Apelante no sentido de que a Apelada não teria comprovado o efetivo pagamento das dez parcelas, sendo seu o ônus de comprovar, por meio de documentação que certamente deveria possuir, que quaisquer das parcelas não teria sido efetivamente anuída.

Também não merece receber qualquer agasalho jurídico a alegação da Apelante no sentido de que a Autora seria culpada pelo pagamento equivocado, quando o erro se deu pela Apelante que mandou boleto de terceiro para a residência da Apelada que, de boa-fé, cumpriu com sua obrigação.

Se não bastasse o equívoco na remessa do boleto, a Apelante ainda quedou-se inerte quando deveria ter solucionado o problema, tendo ainda excluído a Apelada do Consórcio, de forma unilateral em sem nenhuma garantia.

Obvio que a Apelada não queria passar por essa situação e sem dúvidas contava com o veículo para o qual vinha adimplindo as prestações do consórcio, o que me leva a crer que não estamos diante de um mero aborrecimento mas de um abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) cumpre com os anseios do legislador, seja para reparar o dano experimentado, que no caso de morte nunca irá efetivamente reparar o que se perdeu, seja para alcançar o caráter pedagógico a fim de evitar novas ocorrências por parte da Instituição de ensino.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/09/2020